Tribunal: TJPA
Processo: 0006049-03.2013.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006049-03.2013.8.14.0013

APELANTE: ROSILENE DA ROSA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0006049-03.2013.8.14.0013

COMARCA: BARCARENA/PA (VARA CRIMINAL)

APELANTE: ROSILENE DA ROSA COSTA
(DEF. PÚBLICO: BRUNNO ARANHA E MARANHÃO)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A):
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO
CRIMINAL
. TRÁFICO DE DROGAS.
PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA.
PRELIMINAR
. NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA INVASÃO DOMICILIAR. REJEIÇÃO.
MÉRITO
. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.
AUMENTO DO
QUANTUM
APLICADO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. CABIMENTO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

“Somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
. (AgRg no HC n. 642.733/PI, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21/6/2021).

2.

Hipótese em que, além de existir fundada suspeita da prática de crime, decorrente da delação de usuário de drogas, inexistem indícios da entrada forçada no recinto.
Preliminar rejeitada
.

3.

É incabível a absolvição por insuficiência de provas quando a análise dos depoimentos dos policiais, associada à quantidade e diversidade de drogas apreendidas e a presença do
animus
associativo comprovam, de forma indene, a prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei 11.343/2006.

4.

Deve ser procedida a redução da pena intermediária no grau máximo de 2/3 ante o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, uma vez que o édito condenatório não apresenta qualquer justificativa para escolha da fração redutora, aplicada no mínimo legal de 1/6, em contrariedade, portanto, ao disposto no art. 93, IX, da CR/88.

5.

Preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Vara da Execução Penal.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido, com o redimensionamento da pena da apelante.

RELATÓRIO

Rosilene da Rosa Costa,
por intermédio do Defensor Público
Brunno Aranha e Maranhão
, interpôs apelação, irresignada com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Barcarena/PA, que a
condenou à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa,

pela prática delitiva tipificada no art. 33 da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia que, conforme consta na sentença
:

“(...) Segundo a exordial acusatória, em 02.12.2013, neste d. município de Capanema/PA, policiais civis realizavam diligências pela Rua Antônio Gerônimo, bairro Santa Luzia, a procura de assaltantes de motocicletas, quando avistaram o nacional GIDELSON DE SOUSA SANTOS em atitude suspeita, sendo que este acabara de sair de uma residência que funciona anexado a um comércio e era apontado como ponto de venda de drogas.

Narra a inicial que do perceber a presença dos policiais, o suspeito jogou duas petecas de pedra de óxi no chão e, ao efetuar abordagem no indivíduo e a devida apreensão do entorpecente, os policiais adentraram no imóvel e realizaram revista no local, ocasião em que apreenderam uma pedra de óxi que estava dentro de um pote de café. Nesse sentido, deram voz de prisão à denunciada, proprietária do local (...)”

A apelante pretende (ID 6356526):

“a) Que seja declarada a nulidade da apreensão de drogas que resultou na prisão em flagrante do recorrente;

b) Que seja a recorrente absolvida por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII do CPP;

c) Caso se entenda pela manutenção da condenação, que seja desclassificada a conduta do apelante para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas;

d) Por fim, que a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/04 seja aplicada em seu patamar máximo, ou seja, dois terços”.

O
dominus litis
, em contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e desprovimento ao recurso do recorrente (ID 6356527).

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento ao recurso (ID 6996238).

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade do recurso, conheço.

Início averbando que não assiste razão ao recorrente, no que concerne ao seu
pedido de absolvição do delito de tráfico de drogas, conforme passo a demonstrar.

A
materialidade e a autoria do fato criminoso
estão devidamente evidenciadas nos autos, notadamente pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(180/2013.000677-8),
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(PJe ID nº 6.356.517, pg. 27),
Laudo Toxicológico
(PJe ID nº 6356517, pg. 29) – os quais atestaram que a substância aprendida com o recorrente consiste num
“pedaço de substância petrificada amarelada pesando 22,006g”,
testando
“positivo para a substância BENXOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida por COCAÍNA –
, aliado aos
relatos seguros e convincentes das testemunhas ouvidas durante toda a persecução criminal.

Com efeito, os policiais civis que participaram da apreensão da droga, em sede policial (fls. 23/26), na linha da versão contida na denúncia, declararam:

(Luciano Damasceno Souza):
“
que participou do flagrante que culminou na prisão da ré, sendo a testemunha firme em sua narrativa de que efetuou abordagem em um indivíduo e este portava drogas ilícitos, tendo afirmado que comprou o entorpecente na residência da acusada, motivo pelo qual se dirigiu ao endereço indicado e ali seu colega policial logrou encontrar uma pedra de óxi maior do que as encontradas com o suspeito. O companheiro da acusada não estava no imóvel no momento, estando a ré sozinha no local, sendo consectário lógico a inferência de que foi esta quem vendeu a droga ao viciado que apontou o seu endereço como ponto de tráfico
”.

As demais testemunhas (Denis Fernandez de Moraes e Antônia Lúcia dos Santos de Lima), ratificaram o depoimento acima transcrito.

Frisa-se, aqui, que, os depoimentos de agentes policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem provas idôneas, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

Anoto, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos, os quais foram, inclusive, ao encontro do atestado no Auto de Apreensão e Apresentação e no Laudo Toxicológico Definitivo.

Como se vê, as provas orais colhidas permitem a conclusão, com segurança, de que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas, enquadrando-se sua conduta perfeitamente no núcleo “guardar”, previstos no art. 33 da Lei nº. 11.343/2006, sendo indiferente o fato de não ter sido flagrado em pleno ato de comercialização da droga, porquanto, como é de amplo conhecimento, tratando-se de crime de múltipla ação, a prática de qualquer dos núcleos verbais descritos no tipo legal é suficiente para configurar o ilícito.

De mais a mais, no tocante à
alegação de invasão de domicílio e consequente ilicitude da prova obtida
, cumpre salientar a possibilidade da entrada em domicílio sem um mandado judicial ou prévia instauração de inquérito policial, quando se tratar, como no caso, de
hipótese de flagrante delito
, com fulcro no que estabelece o art. 5º, XI, da Constituição da República de 1988 e art. 240, §1º, “a”, do Código de Processo Penal.

Acrescenta-se, ainda, a previsão do art. 303 do Código de Processo Penal:
“nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”.

A esse respeito,
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 13ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 587) leciona
:

“(...) é indiscutível que a ocorrência de um delito no interior do domicílio autoriza a sua invasão, a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo sem o mandado, o que, aliás, não teria mesmo sentido exigir fosse expedido. Assim, a polícia pode ingressar em casa alheia para intervir num flagrante delito, prendendo o agente e buscando salvar, quando for o caso, a vítima.
Em caso de crimes permanentes (aqueles cuja consumação se prolonga no tempo),
como é o
caso do tráfico de entorpecentes, na modalidade “ter em depósito” ou “trazer consigo”, pode o policial penetrar no domicílio efetuando a prisão cabível
. (...)”
(negritei).

De outra banda, anoto que o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603616/RO, em 05/11/2015, com repercussão geral reconhecida e de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, não se aplica ao caso em exame, na medida em que os policiais flagraram o apelante no local onde traficava (num terreno baldio) e este deixou parte da droga e as chaves de sua casa ao empreender fuga. Portanto, no caso, não se trata de ingresso na residência para averiguar ou constatar se no seu interior estava sendo praticando algum crime, mas simplesmente de diligência complementar ao flagrante de uma prática criminosa já flagranciada, incapaz, em consequência, de ensejar qualquer nulidade.

Com feito, não merece prosperar a súplica defensiva, porquanto está
devidamente demonstrada a justa causa na diligência policial
, eis que, conforme reportado, os agentes, após receberem várias denúncias de tráfico, bem como após apreenderem um usuário de drogas na rua que afirmou ter comprado o estupefaciente com a recorrente, diligenciaram e lograram êxito no achado.

Logo, por todos esses motivos,
a
versão absolutória ou desclassificatória do crime de tráfico de drogas

é totalmente inviáve
l
, devendo ser mantido o édito condenatório.

De outra banda, passo a tratar acerca do pedido referente à edificação da pena procedida, especificamente no ponto em que a defesa pugna pela aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no parágrafo 4º do art. 33 em seu patamar máximo.

Para melhor consideração, transcrevo trecho da sentença no ponto de interesse:

“
Ademais,
em terceira fase
, tendo em vista o disposto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, uma vez os autos não dão conta de antecedentes criminais em desfavor da ré, sendo a sentenciada tecnicamente primário e aparentemente não integrar organização criminosa, hei por bem diminuir a pena até então encontrada em 1/3 (um sexto),
tornando-a definitiva no patamar de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa
”
(grifos no original).

Como se vê,
o d. Juízo
a quo
entendeu por bem diminuir a pena na fração de 1/6,
sem apresentar
, como exigido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores,
justificativa plausível para fixar o patamar mínimo estabelecido na lei especial
.

Outrossim, não se verifica das provas colhidas nos autos,
fundamento suficiente
para sustentar o patamar estabelecido na sentença, sendo
imperioso fixar o redutor no grau máximo de 2/3
, eis que, repito, inexistem motivos concretos para reduzir a fração em menor quantidade,
razão pela qual procedo ao redimensionamento da reprimenda na 3ª fase
(05 anos de reclusão e 500 dias-multa
– 2/3), ficando a pena definitiva da apelante em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 dias-multa, no valor mínimo legal.

Com a readequação da pena final, afigura-se cabível a manutenção do regime de cumprimento da pena para o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “
c
”, do Código Penal Brasileiro, porquanto adequado à prevenção e reparação do delito.

E, por estarem presentes os requisitos dispostos no artigo 44, inciso I, do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade aplicada ao recorrente por restritivas de direito, consubstanciadas em duas penas restritivas de direito, na forma e nas condições a serem definidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Por todo o exposto, a despeito do judicioso parecer do Ministério Público, conheço do
recurso e dou-lhe parcial provimento,
readequando a reprimenda definitiva
da apelante

de 03 anos e 01 mês e 06 dias de reclusão, em regime inicial aberto e, 334 dias-multa
para o
quantum
de
01 ano e 08 meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial aberto
, substituída a pena privativa de liberdade em restritivas de direito, consubstanciadas em duas penas, na forma e condições a serem definidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, além do pagamento de
166 dias-multa
, mantidas as demais cominações da r. sentença.

É como voto.

Belém (PA), 26 de abril de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

Relator

Belém, 14/06/2022